Tribunal: TJDFT
Processo: 0719617-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CULPA IN ELIGENDO. ACORDO. IMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA.
1. A culpa in eligendo não pode ser atribuída ao condomínio, que comunicou a imobiliária, administradora dos imóveis, e a procuradora da proprietária para tratar sobre as taxas condominiais em aberto.
2. Incumbe ao juiz estimular a composição amigável, contudo, não pode obrigar a parte a aceitar proposta de acordo.
3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.